Tribunal: TJBA
Processo: 8000010-67.2017.8.05.0010
Classe: Agravo
Relator(a): JOSE ALFREDO CERQUEIRA DA SILVA
Órgão julgador: JOSE ALFREDO CERQUEIRA DA SILVA
Órgão colegiado: ÓRGÃO ESPECIAL
Data de julgamento: 2024-11-12
Data de publicação: 2024-11-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Órgão Especial

Processo
:
AGRAVO INTERNO CÍVEL n.
8000010-67.2017.8.05.0010.2.AgIntCiv

Órgão Julgador
:
Órgão Especial

ESPÓLIO: MUNICIPIO DE NOVA REDENCAO e outros

Advogado(s)
:
ALISSON DEMOSTHENES LIMA DE SOUZA

ESPÓLIO: ARNOLD PIRES DOS SANTOS

Advogado(s)
:
DANILO DE SOUZA CRUZ, AMANDO PIRES DOS SANTOS NETO

ACORDÃO

AGRAVO INTERNO INTERPOSTO EM FACE DE DECISÃO COLEGIADA. NÃO CONHECIMENTO. RECURSO PRÓPRIO PARA COMBATER DECISÃO UNIPESSOAL PROFERIDA NO ÂMBITO DOS TRIBUNAIS, CUJO OBJETIVO PRINCIPAL CONSISTE EM TRANSFERIR AO COLEGIADO O CONHECIMENTO DA MATÉRIA DECIDIDA MONOCRATICAMENTE, PARA NOVA ANÁLISE E JULGAMENTO. COM O ADVENTO DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL, TODA DECISÃO UNIPESSOAL PROFERIDA NO ÂMBITO DOS TRIBUNAIS É SUSCETÍVEL DE OPOSIÇÃO DE AGRAVO INTERNO, DE MODO A ESTABELECER UM ROL NÃO EXAUSTIVO DE HIPÓTESES DE CABIMENTO DO REFERIDO RECURSO. AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO
.

Vistos, relatados e discutidos os autos deste processo
8000010-67.2017.8.05.0010.2
, em que é agravante o
MUNICÍPIO DE NOVA REDENÇÃO
e em que é agravado
ARNOLD PIRES DOS SANTOS
,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes do Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,
em NÃO CONHECER do recurso
, nos termos da certidão de julgamento.

Data registrada no sistema